Tribunal: TCU
Processo: 021.985/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada pelo Ministério Público Federal (MPF), por intermédio da Exma. Sra. Procuradora da República Anelise Becker, sobre possíveis irregularidades praticadas pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), ao promover a edição da Portaria MMA n.o 73, de 2018, que alterou a Portaria MMA n.o 445, de 2014, para, assim, dispor sobre as espécies ameaçadas de extinção da fauna brasileira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público Federal, por intermédio da Exma. Sra. Procuradora da República Anelise Becker, sobre os indícios de irregularidade detectados na gestão do Ministério do Meio Ambiente (MMA), ao promover a edição da Portaria MMA n.o 73, de 2018, alterando a Portaria MMA n.o 445, de 2014, para, assim, autorizar a eventual utilização das espécies ameaçadas de extinção na fauna aquática brasileira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, para, no mérito, anotar a sua procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, em consonância com os objetivos apontados pela Portaria MMA n.o 445, de 2014, buscando a preservação e a proteção no uso sustentável das espécies ameaçadas de extinção na fauna brasileira, o Ministério do Meio Ambiente adote as seguintes medidas: 9.2.1. atente para a efetiva necessidade de, na aplicação da Portaria MMA n.o 445, de 2014, com a alteração promovida, entre outras, pela Portaria MMA n.o 73, de 2018, observar os seguintes parâmetros técnicos: 9.2.1.1. o uso sustentável deve ficar restrito às espécies classificadas no grupo como "Vulnerável", não subsistindo a eventual plausibilidade de autorizar o uso das espécies classificadas nos grupos "Criticamente em Perigo" e "Em Perigo", já que o eventual direito subjetivo econômico à exploração lucrativa da fauna aquática no País tem de estar submetido ao princípio do não-retrocesso para o correspondente direito fundamental de 2a dimensão, até porque, estando conjugada com a necessidade de efetiva preservação do meio-ambiente, não poderia a aludida exploração lucrativa ser quantitativa ou qualitativamente majorada com vistas a perigosamente comprometer os referidos grupos "Criticamente em Perigo" e "Em Perigo", pois a ameaça à adequada sobrevivência desses grupos seria técnica e juridicamente inadmissível, por ser possivelmente irreversível, não podendo o Estado aceitar ou permitir a deterioração ou a destruição dos referidos grupos no meio ambiente, até porque, nos termos, entre outros, do art. 225, § 1o, I e VII, da CF88, o poder público tem o efetivo dever de material e verdadeiramente preservá-los e protegê-los; 9.2.1.2. o uso de espécies classificadas nos grupos "Criticamente em Perigo" e "Em Perigo" somente pode ser excepcionalíssimo, devendo estar, assim, devidamente fundamentado em deliberação técnica previamente justificada, com a antecedente oitiva em audiência pública dos diversos setores públicos e privados envolvidos na exploração e na conservação ambiental, a exemplo, inclusive, do órgão competente do Ministério Público Federal e Estadual, não podendo o referido uso ser fixado unilateralmente, então, pelo MMA ou outra instituição equivalente, e deve observar, ainda, que esse uso deve estar condicionado pela estratégia de recuperação da espécie, reconhecendo que o seu potencial uso deveria garantir a sua proteção e conservação, sem comprometer a recuperação do seu estoque, como previsto no Decreto Legislativo n.o 2, de 1994, e no Decreto n.o 2.519, de 1998, ao tratarem da Convenção sobre Diversidade Biológica, com a adiciona observância da Lei Complementar n.o 140, de 2011, pois, como visto, a mínima ameaça à adequada sobrevivência desses grupos seria inadmissível, já que possivelmente irreversível, não podendo o Estado aceitar ou permitir a deterioração ou a destruição dos referidos grupos no meio ambiente, até porque, nos termos, entre outros, do art. 225, § 1o, I e VII, da CF88, o poder público tem o efetivo dever de material e verdadeiramente preservá-los e protegê-los; 9.2.1.3. os procedimentos devem, na prática, viabilizar a implementação do art. 3o da Portaria MMA n.o 445, de 2014, com a alteração promovida, entre outras, pela Portaria MMA n.o 73, de 2018, tendo a SecexAgroAmbiental assinalado a ausência de expressa previsão sobre os procedimentos necessários para promover a efetiva implementação dos requisitos tendentes a autorizar o correspondente uso sustentável em face aí, especialmente, dos procedimentos para a consecução do "Plano de Recuperação" das espécies no referido manejo, e, assim, os aludidos procedimentos devem, entre outras, contemplar as seguintes premissas: (i) elaboração de documentos técnicos para atender os critérios previstos no § 2o do atual art. 3o da Portaria MMA n.o 445, de 2014, com vistas a embasar o processo decisório em face da possibilidade, ou não, do uso de determinada espécie; (ii) avaliação da implementação das medidas previstas nos documentos técnicos tendentes a subsidiar o processo decisório; (iii) vinculação das medidas propostas nos documentos técnicos tendentes a subsidiar o processo decisório com a norma específica de ordenamento pesqueiro para a espécie ameaçada e passível de uso; (iv) avaliação das medidas de controle estabelecidas pela norma específica de ordenamento pesqueiro para a espécie aquática ameaçada e passível de uso; e (v) eventual suspensão da autorização de uso diante da detecção de deficiências na sua implementação em consonância, aí, com os princípios administrativo-constitucionais da legalidade e publicidade; 9.2.1.4. o eventual manejo deve ser sustentável e ficar limitado às unidades de conservação federais enquadradas nas categorias de Reserva Extrativista (Resex) e Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS); 9.2.1.5. realize a efetiva divulgação oficial no site do MMA para todos os atos administrativos, com os estudos, as análises, os pareceres e as deliberações pelas instâncias e autoridades competentes, em cumprimento ao art. 3o da Portaria MMA n.o 445, de 2014, com a modificação pela Portaria MMA n.o 73, de 2018, tratando aí do processo de permissão de manejo sustentável para as espécies aquáticas ameaçadas de extinção, sem prejuízo de apresentar o formal pronunciamento para a devida publicidade e divulgação à sociedade, em geral, sobre o atendimento do inciso XVI do art. 7o da LC n.o 140, de 2011, em face, especialmente, das espécies de peixes e invertebrados aquáticos sobreexplotadas, em consonância com o princípio administrativo-constitucional da publicidade, nos termos do art. 2o, parágrafo único, da Lei n.o 9.784, de 1999, e dos arts. 6o, V, e 7o, da Lei n.o 12.527, de 2011, além do art. 2o, VII, da Lei n.o 10.650, de 2003; 9.2.2. promova, se ainda não fez, a efetiva criação de estrutura em grupo de trabalho ou em comissão de gestão para avaliar e recomendar as ações de conservação e uso sustentável das espécies pertencentes à Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção - Peixes e Invertebrados Aquáticos em atendimento, assim, ao art. 6o, § 1o, da Portaria MMA n.o 445, de 2014, a partir da adoção de procedimento fixado anteriormente, por exemplo, para o grupo de trabalho então instituído pela Portaria MMA n.o 201, de 2017, em face, sobretudo, da heterogeneidade de ideias inerentes à preservação das espécies ameaçadas de extinção; 9.3. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.3.1. ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), para ciência e efetivo cumprimento do item 9.2 deste Acórdão, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da notificação desta deliberação; 9.3.2. à Exma. Sra. Procuradora da República Anelise Becker e ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), além do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), para ciência e adoção das eventuais medidas cabíveis; e 9.4. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover oportunamente, em sintonia com o item 9.2 deste Acórdão, a futura autuação do eventual processo de acompanhamento para, ao longo do tempo, aferir a adequação de toda a aplicação dos normativos destinados à proteção das espécies ameaçadas de extinção na fauna aquática brasileira.